Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DE TESTEMUNHA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. É devida a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, consoante previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo como fundamento concreto o temor de testemunha ocular do crime.
2. Nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
3. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos, devendo cada caso ser analisado concretamente.
4. Ordem denegada.